Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Destreza. Transporte público. Ônibus. Pedido de reconhecimento da confissão. Ausência de interesse recursal. Reincidência e maus antecedentes. Fixação do regime inicial fechado. Critérios adotados na dosimetria. Recurso conhecido em parte e não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a apelante à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado mediante destreza e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão; (ii) a aplicação do princípio da insignificância em razão do pequeno valor dos bens subtraídos e da ausência de violência; (iii) a revisão da pena aplicada; e, (iv) a fixação de regime inicial menos gravoso.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é possível reconhecer a atenuante da confissão; (ii) definir se a reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado; (iii) estabelecer se é possível fixar regime inicial menos severo diante da reincidência e dos maus antecedentes; e, (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, na parte em que se pretende aquilo que já concedido na sentença.

4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A reincidência impede o preenchimento do requisito da reduzida reprovabilidade, afastando a aplicação da bagatela.

5. A condição de reincidente e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, que não autoriza regime mais brando a condenados reincidentes com pena superior a 4 anos.

6. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Correta a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, diante da existência de condenações anteriores e do emprego de duas qualificadoras, sendo legítimo o deslocamento de uma para a primeira fase.

7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, fixando-se pena intermediária justa.

8. O que torna o crime de furto mais grave (qualificado), no caso do emprego da destreza, não é a violência nem a grave ameaça, mas a especial habilidade do criminoso, que consegue burlar a vigilância ordinária da vítima de uma forma que uma pessoa comum não conseguiria.

9. O aumento decorrente da continuidade delitiva, em 1/5 (um quinto), em razão da prática de três delitos em condições semelhantes, está em consonância com a jurisprudência. A pena final foi estabelecida de forma proporcional e fundamentada.

iv. dispositivo

10. Recurso conhecido em parte e não provido.